Tribunal: TJBA
Processo: 0315971-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315971-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SOUSA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERMITIDA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001), DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. A PREVISÃO NO CONTRATO BANCÁRIO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL É SUFICIENTE PARA PERMITIR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA. TEMA 274 DO STJ. RESP 973827/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA MALFAZEJA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS MAJORADOS PARA O PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. TEMA 1059 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
0315971-80.2013.8.05.0001,
no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII